Tribunal: TJMT
Processo: 1023916-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023916-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO - CPF: 759.309.601-78 (ADVOGADO), EDSON HENRIQUE DE PAULA - CPF: 427.657.491-91 (ADVOGADO), MAURO SABATINI FILHO - CPF: 626.932.471-87 (AGRAVANTE), JOSE MARIA DE CAMPOS - CPF: 460.385.821-34 (AGRAVADO), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória Constitutiva de Direito – REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA EM DOCUMENTO JÁ PERICIADO – indeferimento – manutenção da decisão – recurso DESprovido.

“caberá ao juiz, de ofício ao requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento o mérito.” (art. 370, do Código de Processo Civil).

Ademais, na decisão que indeferiu a realização de nova perícia o juízo destacou:
“além do mais, com a audiência de instrução designada, as testemunhas poderão esclarecer fatos que as partes entendam ainda ser necessário.”

Assim, se após a instrução processual ainda restar um mínimo de dúvida com relação a autenticidade do documento ora discutido,

juízo “a quo”, poderá, inclusive revisar a decisão ora agravada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAURO SABATINI FILHO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos 0001052-57.2014.8.11.0002 – Código 332318 – Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória Constitutiva de Direito – proposta por JOSÉ MARIA DE CAMPOS – inferiu requerimento de nova pericia técnica, mantendo audiência designada para o dia 03/10/2023.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a ação de origem pretende anular a escritura lavrada em nome do Agravante, sob a alegação de que teria o Agravado adquirido do Sr. Adelino Lourenço da Silva a quadra de no 36 do Loteamento Residencial Nova Fronteira, embasando suas assertivas a autorização para escriturar datada de 15.04.2003, assinada por Ana Maria de Arruda de Paula, proprietária da empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda.

Alega que ao analisar detidamente a autorização apresentada pelo Agravado José Maria de Campos, denota que há evidente fraude no documento – colacionado no id3842649, na parte onde consta a identificação do número do lote a ser matriculado, além da tramitação de Inquérito Policial no 239.4.2019.36696 onde se apura irregularidades nos terrenos em questão, objeto da lide, ou seja, fatos novos e ainda não completos para popularmente utilizar-se o jargão “bater o martelo” e proferir sentença.

Aduz que perícia anterior se ateve a assinatura, contudo que a fraude não está na assinatura e sim no documento, na rasura da grafia do numeral e do extenso conforme bem explanado no petitório solicitando a perícia, id30136900 indeferido pelo Juízo de 1o grau id130395831, que manteve a audiência de instrução, que solicitou reconsideração em ata, conforme id130882680, que manteve o indeferimento.

Assevera que

a perpetuação do indeferimento e a continuidade do processo com a sentença a ser proferida ocasionará danos indeléveis ao Agravante, conforme demonstraremos adiante.

Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo, ainda, que os requisitos para a nova perícia foram perfeitamente demonstrados, não sendo inconformismo do Agravante, uma vez que demonstrado a probabilidade do direito, pois o quadro probatório existente encontra-se incompleto, sendo imperioso

maior robustez e liame nos fatos para a real verdade dos fatos.

Consigna que embora tenha havido o saneamento do processo, cabe ao Magistrado, quando apresentado fatos que tragam obscuridade, falta de clareza, pode converter julgamento a qualquer momento em novas diligências, não sendo nenhum empecilho, e, sim, tão somente, a elucidação para a real verdade dos fatos.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada.

Requer, seja recebido, conhecido, como deferimento da tutela antecipada.

No mérito, seja provido no sentido de deferir a realização da prova pericial documental, reformando a decisão atacada.

A liminar foi deferida (id.n.o 185812696).

Contrarrazões (id.n.o 189850199)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MAURO SABATINI FILHO em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos 0001052-57.2014.8.11.0002 – Código 332318 – Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Declaratória Constitutiva de Direito – proposta por JOSÉ MARIA DE CAMPOS – indeferiu requerimento de nova pericia técnica, mantendo audiência designada para o dia 03/10/2023.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do

recurso:

“Pois bem. Da simples descrição dos autos, nota-se que o segundo requerido, após o saneamento do feito, pretende a realização de nova perícia, em razão do depoimento prestado no inquérito policial id. 130136915 fl. 12 pela Sra. Ana Maria de Arruda Paula, de que o Sr. Adelino Lourenço da Silva foi quem falsificou sua assinatura e alterou a documentação.

Em que pese às alegações do segundo requerido, da necessidade de nova perícia técnica, tenho que o presente caso não comporta, tratando-se de mero inconformismo, além do mais, com a audiência de instrução designada, as testemunhas poderão esclarecer fatos que as partes entendam ainda ser necessário.

Nesse sentido: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS AUSENTES. - Nos termos do art. 468 do CPC, o perito nomeado poderá ser substituído quando "faltar-lhe conhecimento técnico ou científico ou, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado" - Já o art. 480 do CPC disciplina que será determinada a realização de nova perícia de ofício ou a requerimento da parte quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida - O simples inconformismo da parte não justifica a substituição do perito ou a realização de nova perícia. (TJ-MG - AI: 10000204833743001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 11/02/2021, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021). Posto isso, indefiro o pedido formulado no id. 130136900, e mantenho a audiência designada para o dia 03/10/2023 às 14h00.

O Agravante por sua vez, pretende que seja provido o recurso no sentido de deferir a realização da prova pericial documental, reformando a decisão atacada.

Para tanto, alega que ao analisar detidamente a autorização apresentada pelo Agravado José Maria de Campos, denota que há evidente fraude no documento – colacionado no id3842649, na parte onde consta a identificação do número do lote a ser matriculado, além da tramitação de Inquérito Policial no 239.4.2019.36696 onde se apura irregularidades nos terrenos em questão, objeto da lide, ou seja, fatos novos e ainda não completos.

Pois bem

Mister consignar que análise por este tribunal limita-se ao acerto do desacerto da decisão agravada, haja vista que adentrar sobre questões de mérito não enfrentadas pelo juízo, seria antecipar o julgamento, que importaria e supressão de instancia.

Em que pese as alegações do Agravante, “caberá ao juiz, de ofício ao requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento o mérito.” (art. 370, do Código de Processo Civil).

Ademais, na decisão que indeferiu a realização de nova perícia o juízo destacou:
“além do mais, com a audiência de instrução designada, as testemunhas poderão esclarecer fatos que as partes entendam ainda ser necessário.”
(g.n)

Assim, se após a instrução processual ainda restar um mínimo de dúvida com relação a autenticidade do documento ora discutido,

juízo “a quo”, poderá, inclusive revisar a decisão ora agravada.

O artigo 480do CPC estabelece:

Art. 480:
O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

§ 1o
A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu.

§ 2o
A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas para a primeira.

§ 3o
A segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra.

Nesta perspectiva

impõe-se a manutenção da decisão agrava.

Isto posto NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter incólume a decisão Agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024